Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701002-26.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: VERA LUCIA GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a agravada a juntar contrarrazões, conforme decisão de ID . 27762951 - Pág. 2. Em razão da informação dos correios (ID 30901166 - Pág. 1), intime-se por oficial de justiça.